Tribunal: STF
Processo: Rcl 54519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 04. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que manteve a sentença que determinara como base de cálculo para concessão do adicional de insalubridade o vencimento-base da parte beneficiária da decisão reclamada. Alegação de violação à Súmula Vinculante 4 .



    2. O acórdão reclamado aplicou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no precedente que deu origem à Súmula Vinculante 4 (RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia), pois reconheceu que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem nem ser substituído por decisão judicial. Não obstante, na ocasião, não foi analisada situação em que havia lei anterior disciplinando a matéria, como no presente caso. A situação dos autos, portanto, distingue-se do paradigma, de modo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.